Tribunal: STF
Processo: AI 651483
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia 
   equacionada sob o ângulo estritamente legal.

RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento 
   do recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, 
   parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. 
   Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos 
   diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da 
   Lei Básica Federal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO 
   JURISDICIONAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível 
   ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo 
   legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no 
   permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a 
   ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a 
   entrega de forma contrária aos interesses do 
   recorrente.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.